Tribunal: TCU
Processo: 023.055/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 262025, modalidade Pregão e Uasg 289007 (Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de reforma e melhorias nas ambientações e execução de um teto retrátil no edifício sede do Sebrae Nacional, na SGAS 605 em Brasília-DF.)

Inteiro teor:
Acórdão 330/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 26/2025, sob a responsabilidade do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional (Sebrae/DN), com valor estimado de R$ 24.071.445,70, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para a execução de obras de reforma e melhorias nas ambientações e a execução de um teto retrátil no edifício sede do Sebrae Nacional em Brasília-DF. Considerando que o representante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: a) ausência de qualificação técnica suficiente da empresa adjudicatária para atender às exigências editalícias, especialmente quanto à execução de obras de alta complexidade, alegando que a empresa teria histórico voltado para pavimentação asfáltica e não teria demonstrado experiência compatível com o objeto licitado; b) superfaturamento do valor da contratação; e c) direcionamento do certame; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, " ao contrário do alegado, a arrematante comprovou experiência compatível com o objeto licitado, atendendo a todas as exigências técnicas do certame " (peça 11), tendo em vista o teor da Nota Técnica (NT) 47/2025, que analisou a proposta e a qualificação técnica da empresa Gonçalves e Dias Engenharia; considerando que, de acordo com a unidade, não há indícios de sobrepreço ou de superfaturamento nos autos; considerando que, segundo a unidade, " no caso concreto, além de inexistir qualquer evidência documental de direcionamento, evidencia-se a condução do certame conforme critérios técnicos objetivos e habilitação da empresa arrematante após análise técnica detalhada e fundamentada " (peça 11); e considerando que, ante o exposto, a conclusão da unidade, com a qual concordo, foi no sentido da improcedência da representação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 023.055/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional 1.2. Representante: Luiz Henrique da Silva (CPF XXX.823.371-XX) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há